Tribunal: TJPA
Processo: 0005431-06.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005431-06.2018.8.14.0006

APELANTE: IVAN ANGELINI AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. INTENÇÃO INTIMIDATÓRIA E POTENCIAL ATEMORIZADOR COMPROVADOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBANTE. REJEITADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA

I.
A defesa suscitou a tese de atipicidade do fato, pois o recorrente, durante a sua fala, não teria prometido nenhum mal injusto e verossímil à vítima. Segundo se apurou nos autos, o recorrente seria ex esposo da vítima e estaria insatisfeito com a divisão de bens, após a separação matrimonial. Assim, teria passado a perseguir a ofendida, pronunciando palavras de baixo calão. Até que no dia 25/05/17 o apelante teria proferido o seguinte ultimato:
“tu vai ver o que eu vou fazer contigo se

tu

não me pagares o que deve”
. O tipo penal do art. 147 do CPB pune a conduta de ameaçar, isto é, causar temor na vítima, mediante a promessa de mal injusto. O medo ou temor é elemento de valoração subjetiva, sendo necessária a análise do contexto factual em que a ameaça se deu. Na hipótese, houve a perseguição prévia da vítima e o descumprimento de medidas protetivas.
Assim, a ameaça, ainda que velada, já é capaz de provocar medo na ofendida, ainda que incerta qual a ação prometida pelo sujeito ativo. Precedentes.

Rejeitado o pedido de absolvição

por

atipicidade da conduta;

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II
. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Ocorre as provas indiciárias foram corroboradas pelos elementos de convicção colhidos em juízo, comprovando a autoria do crime. Em sede de inquérito policial a vítima relatou que estava sendo perseguida pelo recorrente, sendo ofendida por palavras de baixo calão. Após, foi ameaçada, caso não lhe desse o dinheiro que achava que lhe era devido. Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando que o apelante realmente proferiu ameaças contra a ofendida. Sabe-se que nos delitos de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante. Precedentes.
Recurso de apelação conhecido

e

improvido. Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do recurso

de apelação e julgá-lo improvido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IVAN ANGELINI AQUINO
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de um mês e cinco dias de detenção, em regime aberto
,

pela
prática do delito de ameaça, tipificado no art. 147 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida

decisão,

prolatada

pelo

MM. Juízo de

Direito da

4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de atipicidade do fato, pois o recorrente, durante a sua fala,
não teria prometido nenhum mal injusto e verossímil à vítima
. Assim,
mereceria ser absolvido
, com esquete no art. 386, inciso III,

do

CPPB.

A defesa ainda alegou insuficiência de provas para a condenação, pois a vítima teria sido a única pessoa ouvida nos autos e apresentou versões contraditórias sobre o fato. Por este fundamento, requereu a absolvição do apelante,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB.
Por derradeiro, postulou pelo
conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

também

pelo

conhecimento
e
im
provimento
da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.
Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial

acusatória

o fato

foi

assim

narrado:

“[...] O denunciado Ivan Angelini Aquino e a vítima Adriana França Pinheiro conviveram em união estável por oito anos. Em razão de constantes conflitos, relacionados a questões patrimoniais, a vítima decidiu romper o relacionamento amoroso. Por não aceitar que a ofendida persista a residir no imóvel no qual coabitavam, em que pese acordo firmado perante o Juízo da 2a Vara de Família de Ananindeua, o imputado passou a persegui-la. No dia 25 de maio de 2017, por volta das 16h, o denunciado se dirigiu à residência da vítima, situada na Passagem Presidente Vargas, n° 150, bairro Atalaia, no Município de Ananindeua/PA e, a lhe exigir a entrega de dinheiro, proferiu ameaça, a dizer:
"tu vai ver só o que vai acontecer contigo se tu não me der"
. 2. DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO Os indícios de autoria da conduta imputada ao denunciado estão demonstrados pelas declarações da vítima. 3. DA INFRAÇÃO PENAL A conduta imputada ao denunciado caracteriza a prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, com incidência da Lei n° 11.340/2006, nos termos de seu artigo 7°, II. [...]”

Regularmente processado, o recorrente recebeu pena base de três meses de detenção, pelo crime de ameaça. Em ato contínuo, o magistrado reconheceu a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, pois o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em razão desta agravante, o julgador aumentou a pena em um sexto, o que equivaleria a quinze dias. Ocorre que, por um erro grosseiro de cálculo, o magistrado acabou por
fixar a pena final do apelante em um mês e cinco dias
, quando deveria ter aplicado a sanção de
três meses e quinze dias
de detenção.

Ocorre que não houve a interposição de embargos declaratórios por nenhuma das partes e tampouco apelação ministerial, questionando a existência deste erro material.
Tratando-se de equívoco que se mostra mais benéfico ao recorrente, torna-se

inviável a sua correção, sem incorrer em
reformatio in pejus
. É a suma dos fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa suscitou a tese de atipicidade do fato, pois o recorrente, durante a sua fala, não teria prometido nenhum mal injusto e verossímil à vítima.
Segundo se apurou nos autos, o recorrente seria ex esposo da vítima e estaria insatisfeito com a divisão de bens, após a separação matrimonial.
Assim, teria passado a perseguir a ofendida, pronunciando palavras de baixo calão. Até que no dia 25/05/17 o apelante teria proferido o seguinte ultimato:
“[...] tu vai ver o que eu vou fazer contigo se

tu

não

me

pagares

o que deve [...]”.

O crime de ameaça foi assim tipificado:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

O tipo penal do art. 147 do CPB pune a conduta de ameaçar, isto é, causar temor na vítima, mediante a promessa de mal injusto. O medo ou temor é elemento de valoração subjetiva, sendo necessária a análise do contexto factual em que a ameaça se deu. Na hipótese,
houve a perseguição prévia da vítima e o descumprimento de medidas protetivas.

Assim, a ameaça, ainda que velada, já é capaz de provocar medo na ofendida, ainda que incerta qual a ação prometida pelo

sujeito

ativo.
A

esse

respeito,

já

se

decidiu,
verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. INTENÇÃO INTIMIDATÓRIA E POTENCIAL ATEMORIZADOR COMPROVADOS. INTIMIDAÇÃO EFETIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I

O crime de amea
ç
a
é
de natureza formal e exige apenas a prova da inten
çã
o de intimidar a v
í
tima e o potencial intimidat
ó
rio da declara
çã
o, independentemente do estado emocional e da prova do efetivo temor causado. II

No caso, durante exaltada discuss
ã
o envolvendo a guarda compartilhada da filha, o apelante afirmou que a v
í
tima merecia "levar um tiro".
III

A conduta
é
t
í
pica, pois a promessa de mal injusto e grave ocorreu de forma implícita, dando o agente a entender, ainda que de forma velada, ter a intenção de causar a lesão. IV

Recurso conhecido e improvido. (TJ-AL - APL: 07044348720178020058 AL 0704434-87.2017.8.02.0058, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 30/10/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2019)”

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA VELADA. CONDUTA NÃO ACOBERTADA PELA AUTODEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A grave ameaça, elementar do crime de coação no curso do processo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização da promessa de mal injusto, ou seja, de forma implícita ou velada.
2. A garantia da autodefesa não é salvaguarda para a prática de crimes contra a administração da justiça, de modo que não se admite que réu de processo criminal ameace a suposta vítima para que preste declarações em seu favor e tenha reconhecida uma justificante para o cometimento do crime de coação no curso do processo. 3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do fato narrado na denúncia, deve ser mantida a condenação da ré como incurso nas sanções do artigo 344 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 00015030820198070006 DF 0001503-08.2019.8.07.0006, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Logo, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Ocorre as provas indiciárias foram corroboradas pelos elementos de convicção colhidos em juízo, comprovando a autoria do crime. Em sede de inquérito policial, a vítima relatou que estava sendo perseguida pelo recorrente, sendo ofendida por palavras de baixo calão. Após, foi ameaçada, caso não lhe desse dinheiro que ele achava que lhe era devido:

“[...] fora ameaçada por seu ex-companheiro de nome IVAN ANGELINE AQUINE [...] que este vai na casa da depoente e começa a proferir palavras de BAIXO CALÃO, tipo: VOCÊ É UMA FILHA DA PUTA, VAI TOMAR NO CU, SEU CARALHO e etc., dizendo ainda que a declarante tem que dar dinheiro para ele e disse: TU VAI VER SÓ O QUE VAI ACONTECER CONTIGO SE TU NÃO ME DER; (Textuais); Que sempre com tom ameaçador, por isso a depoente com medo do mesmo pede providências; Que a declarante menciona que está separada há mais de 02 anos de Ivan Angelini Aquino, mas este quer que a depoente ainda lhe dê dinheiro, pois o mesmo está sem trabalhar e acha que a depoente tem obrigação de lhe dar dinheiro [...]”

Por sua vez, em juízo a ofendida relatou o seguinte:

“[...] Ele veio me perseguindo falando que tinha que dar os direitos deles... Só que já foi feita a separação de bens... Ele passou a lhe perseguir; Que foi na delegacia dizer que eu tinha ficado com bens deles; Que no acordo de separação cada um ficou com a sua parte... Ele chegou a falar tu vai ver o que eu vou fazer contigo se tu não me pagares o que deve [...]”

Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando que o apelante realmente proferiu ameaças contra a ofendida. Sabe-se que nos delitos de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante. É

o

entendimento

dos

Tribunais:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]”

Logo, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao

recurso, nos

termos

da

fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/06/2022